Tribunal: STF
Processo: RE 1397771
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha relatoria assim fundamentada:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação. Embargos à Execução . Multa administrativa por instalação de equipamentos que compõem a Estação Rádio Base sem que houvesse o necessário alvará. Sentença fique julgou procedentes os embargos sob o fundamento de que a embargante possuía autorização do Poder Público Municipal desde 2000. Pretensão à reforma . Acolhimento. Inexistência de' prova de que o Alvará de Aprovação e Execução de Reforma expedido em nome de pessoa diversa no ano de 000 corresponde ao Alvará de Execução para Instalação de Estação Rádio Base. Alegada pendência de processo administrativo! que não se verifica, já que o pedido de regularização é posterior à lavratura do auto de multa, não tendo efeito suspensivo. Presunção de certeza e liquidez da dívida regularmente inserira que não foi elidida. Sentença reformada, com a inversão dos ônus da sucumbência. Recurso provido. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, e 37, caput, da CF. 



    O recurso não merece acolhida. 



    De início, pontuo que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse mesmo sentido cito as seguintes ementas: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. BEM IMÓVEL UTILIZADO PARA RECREIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA ANTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    3. Agravo regimental PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a majoração dos honorários de sucumbência aplicadas no feito no âmbito desta Corte, MANTENDO -SE, contudo, o DESPROVIMENTO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    (ARE 1.304367 AgR/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 



    (ARE 1.323.631 AgR/DF, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. DETERMINAÇÃO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E A RESPEITO DO USO DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. ART. 30, I, II E VIII, DA CF. PRECEDENTES. 



    1. A controvérsia dos autos, envolvendo a instalação de estação rádio base, cinge-se ao âmbito local (Lei Estadual n° 10.995/2001 e Lei Complementar Municipal n° 1.246/2001) e requer o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. O aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF que reconhecera aos municípios a competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.1914.212 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    A parte embargante sustenta que “a decisão não corresponde com a realidade dos fatos, uma vez que o Recurso Extraordinário foi negado seguimento ainda no Tribunal de origem, sendo que o AREsp fora distribuído para esse Tribunal de forma equivocada, devendo ser redistribuído ao Tribunal competente, ou seja, ao STJ”. 



    Assiste parcial razão à parte.



    Com efeito, em um primeiro momento, houve a interposição de REsp e RE. Ambos os recursos foram inadmitidos pelo Tribunal de origem (evento 13, fls. 07 e evento 14, respectivamente), o que ensejou a interposição de AREsp (evento 15, fls. 7) e agravo interno na própria origem (evento 15, fls. 03), este contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. O agravo interno teve o provimento negado pelo Tribunal (evento 16).



    Posteriormente, após exame tardio de embargos de declaração tempestivamente opostos pela Fazenda Pública, a sociedade empresária interpôs novo recurso extraordinário (evento 17, fls. 22), que foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (evento 17, fls. 89).



    Diante da existência de AREsp, o feito deveria ter sido encaminhado previamente ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.031 do Código de Processo Civil. De igual modo, com a existência de recurso extraordinário admitido, após a finalização de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, se for o caso, o feito deve retornar a esta Corte, conforme § 1º do art. 1.031 do CPC. 



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, com especiais efeitos modificativos, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e determino a remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do agravo em recurso especial. 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator